Tribunal: TJPA
Processo: 0003386-60.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003386-60.2020.8.14.0070

APELANTE: RAFAEL CARDOSO DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO REFERIDO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE A DROGA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE SE DESTINAVA À VENDA BEM COMO O SEU ENVOLVIMENTO HABITUAL COM O TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas que a droga encontrada em poder do acusado e no local onde foi preso se destinava à venda, sendo descabido o pleito de absolvição.

2.

Os elementos cognição colhidos durante a instrução processual demonstraram o envolvimento habitual do recorrente com o comércio de drogas ilícitas, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL CARDOSO ALCANTÂRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas de que o acusado praticou o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do referido dispositivo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e não tem direito ao benefício da redução da pena, uma vez que tem registros criminais em seu desfavor.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/05/2020, na Cidade de Abaetetuba, policiais civis receberam informações de que o apelante estava vendendo drogas em frente a uma residência localizada no Bairro Francilândia, conhecido por “Complexo da Droga”. Ao chegarem no local, os agentes abordaram o recorrente, encontrando em seu poder 10 (dez) petecas de óxi. Em seguida, procederam a revista no imóvel e localizaram mais 10 (dez) petecas da mesma substância que estavam escondidas no registro de energia.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não há provas de que o acusado praticou o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do referido dispositivo legal.

Durante a instrução processual, foram colhidos os seguintes depoimentos.

ELIAS FERREIRA BAIA (Doc. id nº 6288489, 6288490, 6288491):

“Que possuía informações que o acusado realizava a traficância no bairro Francilândia, conhecido como ‘Complexo da Droga’; Que no imóvel onde o recorrente estava, notou a presença constante de vários usuários de droga; Que na abordagem, encontraram em poder do acusado 10 (dez) petecas de óxi, bem como mais 10 (dez) petecas dentro do registro de energia da residência; Que o acusado já tinha registros de prisão por tráfico de drogas;”

ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO (doc. Id nº 6288492, 6288493, 6288494, 6288495 e 6288496):

“Que receberam denúncias de que o acusado vendia droga na residência onde foi encontrado; Que realizaram campana e perceberam vários usuários frequentavam a residência para comprar a droga; Que viu o acusado vendendo drogas; Que na abordagem encontraram drogas em poder do acusado; Que na casa foi encontrada droga que estava escondida no registro de energia; Que o acusado, ao ser preso, disse que estava vendendo drogas; Que já havia denúncias de que o acusado estava envolvido com o tráfico; Que foram encontradas 10 (dez) petecas de óxi no bolso do acusado e outras 10 (dez) petecas de óxi no registro de energia; Que toda tarde o acusado se dirigia ao local do crime para comercializar drogas;”

JACEMIR PIRES DO AMARAL (doc Id nº 6288497, 6288498, 6288499 e 6288500):

“Que o local onde o acusado foi preso é conhecido como “Complexo da droga”; Que tomou conhecimento de várias denúncias que o acusado vendia drogas; Que fizeram campana e perceberam que o acusado estava vendendo drogas e, durante a abordagem, encontraram em seu poder 10 petecas de óxi e na residência mais 10 petecas de óxi; Que a casa onde o acusado foi preso era usada somente para venda de drogas; Que o acusado assumiu que a droga era para venda.”

Como se observa, a prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas que a droga encontrada em poder do acusado e no local onde foi preso se destinava à venda, sendo descabido o pleito de absolvição.

Outrossim, os elementos cognição colhidos durante a instrução processual demonstraram o envolvimento habitual do recorrente com o comércio de drogas ilícitas, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2022